Tribunal: TJDFT
Processo: 0060452-89.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES DECLARATÓRIAS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SIMULAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NUPMETAS. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO RETIDO. PRODUÇÃO DE PROVAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDENAÇÃO DO AUTOR. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS. NECESSIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. O julgamento da lide por Magistrado vinculado ao NUPMETAS não implica violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz, porque cuida-se de cooperação estabelecida em normatização pelo Tribunal para atender metas do Conselho Nacional de Justiça e da Corregedoria-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, mediante solicitação do Juízo competente, notadamente com a finalidade de assegurar a resolução da lide em tempo razoável e sem prejuízo para as partes, dando efetividade a princípio constitucional. A sentença de improcedência dos pedidos iniciais, fundamentada na condenação do autor em ação civil pública pela prática de atos de improbidade administrativa, pendente de julgamento nas instâncias superiores, padece de nulidade, diante do error in procedendo, devido à posterior absolvição da parte na demanda de improbidade. A hipótese dos autos reclamava a suspensão dos processos, até que o houvesse o trânsito em julgado na ação civil pública, à vista dos impactos que poderiam advir do julgamento definitivo quanto aos atos de improbidade administrativa imputados ao autor sobre o desfecho do caso concreto. O agravo retido deve, portanto, ser provido, em razão do patente cerceamento do direito de defesa do autor, a fim de que seja cassada a sentença.